Tribunal: STF
Processo: ARE 1357396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Pretensão da autora à condenação da FESP ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, sob a alegação de ter sofrido danos em virtude da esquecimento de corpo estranho em seu abdômen após realização de cirurgia cesariana - R. sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado, mas fixou o “quantum” indenizatório em patamar inferior ao pleiteado Apelação por ambas as partes.



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - Laudo pericial conclusivo no sentido de ter ocorrido esquecimento de corpo estranho (compressa cirúrgica) no interior da cavidade abdominal da autora, quando da realização de cirurgia cesariana - Comprovação da falha médica em não ter retirado o instrumento cirúrgico no momento adequado, bem como do nexo de causalidade entre o evento narrado e os danos suportados pela autora, que teve que se submeter a outros dois procedimentos cirúrgicos para retirada do corpo estranho - Erro médico caracterizado - “Quantum” indenizatório pelos danos morais fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Afastados os danos materiais, pois não comprovado que exercia atividade laborativa durante período em que se encontrava impossibilitada a tanto, em razão das complicações advindas do erro médico reconhecido.



    R. sentença reformada, para afastar os danos materiais, mantendo-se no mais seus fundamentos para julgar parcialmente procedente o pedido da autora.



    Consectários legais. Observância ao decidido no Tema nº 810, pelo E. STF. Súmulas 54 e 362, ambas do E. STJ.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com isso, a prova pericial elaborada nos presentes autos permite que se conclua pela (i) existência de corpo estranho (compressa médica) na cavidade abdominal da autora, proveniente de cirurgia cesariana realizada em hospital público; (ii) presença de nexo de causalidade entre o material estranho e os danos sofridos pela autora e (iii) falha médica em não ter retirado o corpo estranho após a realização da cirurgia cesariana.



    Diante desse cenário, estão presentes os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado, em virtude da falha na prestação do serviço médico consistente em não ter retirado material cirúrgico da cavidade abdominal da autora após a realização de cirurgia cesariana, sendo de rigor o não provimento do recurso de apelação da FESP quanto ao mérito da demanda. 



    (...)



    No caso em tela, o laudo pericial apontou os danos sofridos pela autora em virtude da presença do corpo estranho em sua cavidade abdominal (fl. 666), ressaltando, ainda, que a ora autora foi submetida a 03 cirurgias e permaneceu internada em UTI em razão de infecção advinda do objeto esquecido em seu corpo, consoante se verifica do laudo pericial confeccionado nos autos, razão pela qual entendo que a quantificação dos danos morais realizada pela r. sentença, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.



    Todavia, quanto aos danos materiais, arbitrados pelo Juízo “a quo” no importe de R$ 700,00, com base, tão somente, em documento assinado por Iraídes Feijó que atesta o trabalho da autora em seu ateliê de costura (fls. 545), entendo que a r. sentença deve ser reformada, pois tal documento, por si só, não demonstra que a autora efetivamente laborava e percebia tal quantia durante o período em que esteve impossibilitada em razão das dores advindas da falha médica reconhecida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente